Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-93.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11921 - Cargos de Direção
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803829-93.2024.8.14.0051

APELANTE: JOAO BATISTA DE MELO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO BATISTA DE MELO FILHO, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante, para manter a decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de prova de fato constitutivo de seu direito, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há omissão a ser sanada
em relação às alegações de cerceamento de defesa e
error in procedendo
na sentença recorrida.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
Quanto a referida tese de omissão
no Acórdão embargado
, esta não merece prosperar, pois o julgado enfrentou expressamente as alegações, concluindo pela manutenção da sentença recorrida, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, não ficando claro o cálculo desenvolvido para chegar ao valor postulado.

5.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0803829-93.2024.8.14.0051) opostos por
JOÃO BATISTA DE MELO FILHO, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante, para manter a decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de prova de fato constitutivo de seu direito, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Nesse contexto, diante da ausência de manifestação e requerimento de produção de prova técnica por meio de perícia dos cálculos, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, pois não ficou claro o cálculo desenvolvido para chegar ao valor postulado, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31883076),

o Embargante alega, em síntese, que o processo não estava em condições adequadas para o julgamento antecipado do feito, pois havia dúvidas em relação aos cálculos apresentados na inicial, o que não foi contestado pelo réu.

Aduz que ocorreu o cerceamento

de defesa e
error in procedendo
, sendo necessária a anulação da sentença recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e anular a sentença recorrida para a
devolução do feito ao juizo de origem para reabertura da fase probatória.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 32243871).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto a ocorrência de omissão em relação às alegações de cerceamento de defesa e
error in procedendo
na sentença recorrida.

Dos autos, verifica-se quanto a referida tese de omissão
no Acórdão embargado
, que não merece prosperar, pois o julgado enfrentou expressamente as alegações, concluindo pela manutenção da sentença recorrida, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, não ficando claro o cálculo desenvolvido para chegar ao valor postulado. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem recebeu os autos por declínio de competência da Justiça Federal e proferiu a seguinte decisão saneadora:
“Intimem-se
as partes para especificarem os pontos controvertidos e as provas que ainda pretendem produzir
, de forma fundamentada, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pela parte requerente, a teor do disposto no art. 357, §2º, do Código de Processo Civil,
advertindo-as que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo
, nos termos do artigo 353 do Código de Processo Civil; (...)”
(Id. 22237228).

Assim, o Banco réu, ora Apelado, informou que não possuía interesse em produzir provas

(Id. 22237229), enquanto o ora Apelante deixou de se manifestar acerca da decisão saneadora, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 22237230), constatando-se, portanto, a ausência de requerimento de produção de prova técnica por meio de perícia dos cálculos.

Como resultado do dever de cooperação imposto pela regra do artigo 6º do CPC, a fase de saneamento e organização do processo foi detalhada pelo legislador, com o objetivo de garantir a segurança jurídica das posições processuais, faculdades, ônus e deveres que recaem sobre as partes litigantes e para a estabilização do objeto litigioso do processo, estando prevista no artigo 357, §1º,
in verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Dessa forma, o referido dispositivo legal positivou o efeito preclusivo da decisão de saneamento. Portanto, ao deixar de solicitar ajustes ou esclarecimentos, tais questões estarão preclusas, de acordo com o artigo 505,
caput,
do CPC, e, portanto, estáveis, evitando retrocessos indesejáveis na marcha processual.

O julgado embargado ainda consignou a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça sobre o assunto:

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “UPA DAICO”. ERROR IN PROCEDENDO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA PROBATÓRIA.
PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0860887-90 .2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/09/2023 – Grifo nosso)

Analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso quanto ao assunto.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026